Tribunal: TCU
Processo: 025.009/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Governo do Estado do Amapá, POR MEIO DO ACÓRDÃO 6162/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 044.597/2021-5.

Inteiro teor:
Acórdão 3166/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão 6162/2024-TCU-Segunda Câmara e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 044.597/2021-5 , de acordo com instrução juntada à peça 27 dos autos. 1. Processo TC- Processo 025.009/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Procuradoria Geral do Estado do Amapá (01.002.322/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.